Tribunal: TJSP
Processo: 1001236-98.2021.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Apelação. Reparação por danos materiais. Contrato Administrativo. Contratação de empresa pelo Município, especializada em locação de veículos para diversas secretarias municipais. Pedido voltado ao ressarcimento dos danos causados aos veículos da parte autora. Avarias provocadas pelos condutores do Município. Sentença de procedência. Pretensão de reforma afastada. Prescrição afastada. Suspensão

Ementa:
Apelação. Reparação por danos materiais. Contrato Administrativo. Contratação de empresa pelo Município, especializada em locação de veículos para diversas secretarias municipais. Pedido voltado ao ressarcimento dos danos causados aos veículos da parte autora. Avarias provocadas pelos condutores do Município. Sentença de procedência. Pretensão de reforma afastada. Prescrição afastada. Suspensão do prazo quando do pedido administrativo. Contrato e Edital de Pregão no 107/2009, que expressamente preveem a obrigação do Município de ressarcir o contratado pelas avarias provenientes de má utilização pelo condutor da Prefeitura. Reparos que não estão abarcados pelo seguro contratado. Quitação concedida nas ações de cobrança (Processos no 1002408-51.2016.8.26.0659 e 1002410-21.2016.8.26.0569) que dizem respeito ao adimplemento do contrato. Sentença mantida. Recurso improvido.